Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712452-08.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA MARIA DA SILVA, VANIA MARIA DA SILVA APELADO: MARCILEIA CRISTINA BORN DESPACHO As apelantes formulam pedido de gratuidade de justiça nos presentes autos, alegando que não dispõem de recursos para arcar com as custas processuais, sem prejudicar seu próprio sustento ou de sua família. Contudo, não trouxeram documentos comprobatórios de sua condição. Dessa forma, intimem-se as recorrentes para, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, juntarem aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência ou, para que efetuem o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos. Brasília, D.F., 1o de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator